Tribunal: TJSP
Processo: 1009879-96.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação por dano material e moral – Acidente em rodovia decorrente da presença de óleo na pista de rodagem. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service", diante da falha do serviço prestado. Danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação por dano material e moral – Acidente em rodovia decorrente da presença de óleo na pista de rodagem. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service", diante da falha do serviço prestado. Danos morais presumidos e comprovados – Indenização devida – Valor da indenização arbitrado em R$ 7.000,00, contudo, comporta redução. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para reduzir a quantia da indenização para R$ 5.000,00.